Tribunal: TJES
Processo: 5001423-92.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação; Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001423-92.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAVID DA CONCEICAO ALVES

APELADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO EM VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO APÓS PRAZO EDITALÍCIO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidato contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de obrigar a Administração a retificar sua inscrição em concurso público para o cargo de Técnico Bancário do BANESTES S/A, permitindo-lhe concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência. A pretensão foi formulada após a divulgação dos resultados da prova objetiva, com fundamento em diagnóstico médico obtido após o encerramento das inscrições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a retificação da inscrição do candidato para concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência após o prazo previsto no edital e a realização da prova objetiva; (ii) estabelecer se a recusa da Administração em acolher o pedido de retificação configura ato ilegal ou abusivo, a justificar intervenção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do concurso, que possui força normativa e vincula tanto os candidatos quanto a Administração, previa expressamente o prazo e os documentos necessários à inscrição na condição de pessoa com deficiência, não sendo possível alterá-la após o encerramento das inscrições e a realização das provas, sob pena de violação aos princípios da isonomia, impessoalidade e legalidade.

O pedido de retificação da inscrição foi realizado após a divulgação dos resultados da prova objetiva, o que, além de contrariar o edital, revela potencial busca de vantagem indevida, em prejuízo dos demais candidatos que observaram os prazos e condições previamente estabelecidos.

A eventual ausência de má-fé ou dificuldades pessoais enfrentadas pelo candidato para obtenção de laudos médicos não têm o condão de justificar o descumprimento das regras editalícias, especialmente quando não foi apresentada impugnação ao edital no prazo legal.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais consolida o entendimento de que não é possível alterar a modalidade de concorrência após o encerramento das inscrições, por se tratar de opção vinculada ao momento da inscrição, cuja modificação posterior compromete a lisura e a igualdade do certame.

A previsão editalícia de retificação de candidatos que indevidamente se inscrevem como deficientes visa coibir fraudes e não autoriza, por simetria, alterações após o início do concurso para favorecer o candidato que se inscreveu na ampla concorrência, inexistindo tratamento anti-isonômico.

O controle judicial sobre concursos públicos é restrito à legalidade dos atos administrativos, não se admitindo revisão do mérito de decisões tomadas com base em critérios técnicos e normas claras, como ocorre no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inscrição em concurso público para concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência deve ser realizada dentro do prazo e nas condições previstas no edital, sendo incabível sua retificação após a realização das provas.

A recusa da Administração em acolher pedido de alteração da modalidade de concorrência feito após o encerramento das inscrições não configura ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da isonomia.

A atuação do Poder Judiciário nos concursos públicos limita-se ao controle de legalidade, sendo-lhe vedado alterar critérios editalícios ou substituir decisões administrativas regularmente fundamentadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Decreto nº 3.298/1999, art. 4º; Lei nº 13.146/2015; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ARE 1472754/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 21/10/2024;
STJ, AREsp 1.975.594/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 04/02/2022;
TJDFT, ApCív 0700082-03.2019.8.07.0018, Rel. Des. Nídia Corrêa Lima, j. 15/04/2020;
TJMG, AI 1000016-013576-00.01, Rel. Des. Paulo Balbino, j. 19/05/2016;
TJES, AI 5002820-68.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 20/07/2023;

TJES, AI 5001136-45.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 06/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
DAVID DA CONCEIÇÃO ALVES
contra a sentença ID 9967464, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Marataízes, que no Mandado de Segurança impetrado contra ato apontado como coator, praticado pelo
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DO BANCO BANESTES S/A
e pelo
DIRETOR-PRESIDENTE DO BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que denegou a segurança pretendida.

Irresignado, alega o recorrente em suas razões recursais ID 9967471, em resumo, que (1) a negativa de retificação da inscrição é um ato ilegal e que a sentença não considerou pontos sensíveis, como a ausência de má-fé em seu requerimento, que se deu após o diagnóstico e a obtenção dos laudos; (2) o edital é omisso quanto à situação de não envio de documentos médicos por quem se inscreve como PCD, e que, por outro lado, permite a retificação de quem se declarou indevidamente deficiente para a ampla concorrência, o que violaria o princípio da isonomia.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que o apelante deixou de recolher o preparo por estar amparado pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia central do presente recurso de apelação reside na possibilidade do ora apelante retificar sua inscrição em concurso público para concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência, mesmo após o encerramento do prazo de inscrição e a realização das provas, assim como na aferição da legalidade da recusa da Administração em realizar tal alteração.

Pois bem.

É cediço que o edital do concurso público é a lei que rege o certame, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos, de modo que ao se inscrever, o candidato adere às regras estabelecidas, aceitando as condições e prazos previstos.

No caso em análise, o apelante optou por se inscrever no concurso público regido pelo Edital nº 01/2022, correndo para o cargo de Técnico Bancário, nas vagas de ampla concorrência, conforme comprovante de inscrição acostado aos autos.

Por outro lado, o edital do certame, em seus itens 6.1.6 e 6.1.8, estabeleceu claramente o procedimento e o prazo para que os candidatos que desejassem concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência marcassem a opção no link de inscrição e realizassem o
upload
dos documentos (laudo médico e audiometria recente) no período de 12 de dezembro de 2022 e 13 de janeiro de 2023.

Não obstante a expressa previsão editalícia, o apelante somente pleiteou a retificação de sua inscrição em 26 de abril de 2023, ou seja, após a aplicação da prova objetiva, que se deu em 05/03/2023, e a divulgação do resultado preliminar, em 29/03/2023.

Nesse contexto, mostra-se evidente que tal requerimento, feito após o conhecimento do próprio desempenho e da classificação dos demais candidatos, busca uma vantagem indevida, ferindo os princípios da isonomia e da impessoalidade, na medida em que a condição de pessoa portadora de deficiência deveria ser aferida no momento da inscrição do candidato, com a comprovada por meio de laudo médico e audiometria recente.

Entretanto, como dito, o ora apelante somente requereu a retificação de sua inscrição após ter obtido o resultado de sua pontuação na prova objetiva e constatar que nenhum candidato inscrito como PCD havia obtido pontuação melhor que a sua.

Em verdade, o ora recorrente não pretendeu a mera retificação de sua ficha de inscrição ou de seus dados cadastrais, mas, sim, a modificação de sua condição voluntariamente declarada após a sua exclusão do certame, quando obteve, ainda, os resultados das notas dos demais candidatos, o que lhe permitiu identificar que teria resultado mais exitoso caso tivesse concorrido para as vagas de pessoas com deficiência.

Nesse contexto, a tese do apelante de que não possuía o diagnóstico fechado de suas deficiências ou não conseguiu agendar consultas médicas em tempo hábil para se inscrever no certame, embora compreensível sob o aspecto pessoal, não pode justificar a flexibilização das regras editalícias para si em detrimento dos demais candidatos que observaram os prazos e condições estabelecidos, ainda que também portadores de deficiência.

O próprio edital, em seu item 2.6, previa a possibilidade de impugnação das cláusulas editalícias no prazo de 5 (cinco) dias úteis após sua divulgação, prerrogativa que o apelante não exerceu.

Nesse sentido, o C. STJ, ao julgar o AREsp 1.975.594/RJ, de Relatoria do Ministro Herman Benjamin, cujo acórdão foi publicado em 04/02/2022, decidiu que
“O edital estabelece as regras do concurso a fim de garantir a igualdade de tratamento entre os candidatos, sem privilegiar uns em detrimento de outros, tudo em respeito aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade. Nada justifica rever a inscrição do Autor se deixou de atender às regras estabelecidas no edital do concurso para concorrer a vaga reservada aos portadores de deficiência e
somente impugnou a inscrição depois de encerrado o certame. A partir da inscrição e do início das provas, o candidato anui às regras do concurso, sem possibilidade de as impugnar posteriormente
. Não cabe ao Poder Judiciário examinar o mérito do ato administrativo, mas apenas seus aspectos formais, a fim de verificar eventual nulidade, o que não ocorreu no caso”
.

No mesmo sentido é a jurisprudência pátria:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DO RECURSO E DE NULIDADE DO PROCESSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DEFICIÊNCIA FÍSICA NÃO APONTADA NO ATO DA INSCRIÇÃO DO CERTAME. INCLUSÃO NO ROL DE CANDIDATOS A VAGAS DESTINADAS À CONCORRÊNCIA GERAL QUESTIONAMENTO A RESPEITO DA LEGALIDADE DA PREVISÃO EDITALÍCIA QUE ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE FORMALISMO NÃO CARACTERIZADO. ALTERAÇÃO DA INSCRIÇÃO PARA AS VAGAS DESTINADAS A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO.
[...]
Tratando-se de candidata que, no momento da inscrição do concurso público, deixou de assinalar o fato de ser portadora de necessidades especiais, mostra-se inviabilizada a alteração de seu cadastro para fins de inclusão nas vagas reservadas a candidatos com esta condição
.
5. Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. (TJ-DF 07000820320198070018 DF 0700082-03.2019.8.07.0018, Relator: Nídia Corrêa Lima, Data de Julgamento: 15/04/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/05/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - INSCRIÇÃO PARA AS VAGAS DE CONCORRÊNCIA AMPLA - EXCLUSÃO DO CERTAME - MODIFICAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA CONCORRER ÀS VAGAS DE DEFICIENTE - IMPOSSIBILIDADE. -
A deficiência apta a permitir a concorrência para as vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais deve ser declarada no ato da inscrição e devidamente comprovada por meio de laudo médico, conforme edital. -
Inscrevendo-se o candidato para as vagas de concorrência ampla, impossível se mostra, neste momento, o deferimento de sua migração para as vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais, principalmente porque já excluído do certame
.
(TJ-MG - AI: 10000160135760001 MG, Relator: Paulo Balbino, Data de Julgamento: 19/05/2016, Câmaras Cíveis / 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2016).

Outrossim, pelos documentos carreados aos autos, em que pese a doença degenerativa do apelante, não é possível afirmar que, ao tempo da inscrição no concurso em questão, este poderia ser enquadrado como portador de deficiência, haja vista não se enquadrar nas hipóteses previstas pelo artigo 4º, do Decreto Federal n. 3.298/99 e da Súmula 377/STJ (O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes).

Ademais, a alegação de que o edital é omisso quanto à situação de ausência de envio de documentos por quem se inscreve como PCD, mas permite a retificação de quem se declarou indevidamente deficiente para a ampla concorrência (item 6.4.1), não configura tratamento anti-isonômico que justifique a concessão da segurança.

A possibilidade de corrigir um erro na declaração inicial (de portador de deficiência para ampla concorrência) é, em verdade, uma faculdade da Administração que visa evitar fraudes ou equívocos por parte de quem não possui a deficiência, e não um passe livre para que candidatos alterem sua modalidade de concorrência a qualquer tempo e por conveniência após o início do certame.

Nesse sentido vem entendendo esse e. Tribunal Estadual:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO NA MODALIDADE LIVRE CONCORRÊNCIA. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO APÓS A REALIZAÇÃO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
“Não há que se falar em direito subjetivo do apelante de alterar a sua inscrição, inicialmente feita para ampla concorrência, para as vagas destinadas à PCD, principalmente após o resultado da prova objetiva, sob pena de violar os princípios da boa-fé objetiva e da isonomia, eis que todos os candidatos inscritos tiveram acesso ao mesmo Edital”
(TJES; Apelação Cível nº 0019305-26.2020.8.08.0048; Relator Desembargador Subst. José Augusto Faria de Souza; Data do julgamento 20/07/2023). 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - Agravo De Instrumento: 5002820-68.2024.8.08.0000, Relator.: Arthur José Neiva De Almeida, 4ª Câmara Cível).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – INSCRIÇÃO NA MODALIDADE LIVRE CONCORRÊNCIA – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO APÓS A REALIZAÇÃO DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Previam os itens 6.3 e 6.3.1 do respectivo edital ser dever do candidato, no momento do preenchimento do formulário de inscrição, se declarar negro ou indígena, sendo de sua exclusiva responsabilidade a opção e o preenchimento do formulário. 2 - O instituto AOCP, contratado para a realização do certame em tela, comprovou nos autos originários que a inscrição da autora foi deferida tão somente na ampla concorrência.
3 - Sendo o candidato responsável pelo preenchimento dos dados cadastrais no ato da inscrição e, optando por concorrer na modalidade ampla concorrência, não se verifica ilegalidade no ato de eliminação, sendo que entendimento contrário implicaria ofensa aos princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade e vinculação aos termos do edital.
4 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5001136-45.2023.8.08.0000, Relator: Fábio Brasil Nery, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, DJ: 06/11/2023).

Não se pode olvidar, ainda, conforme pacífico entendimento do excelso STF, que
“o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes”
(STF - ARE: 1472754 CE, Relator.: Min. Cristiano Zanin, Data de Julgamento: 21/10/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: Processo Eletrônico DJe-s/n DIVULG 22-10-2024 PUBLIC 23-10-2024), de modo que a atuação do Poder Judiciário em concursos públicos é restrita ao controle da legalidade, sendo-lhe vedado imiscuir-se no mérito administrativo, ou seja, nos critérios de conveniência e oportunidade, adotados pela banca examinadora.

No presente caso, a recusa da FGV em retificar a inscrição do apelante decorreu da inobservância das regras editalícias referentes ao prazo e ao procedimento de inscrição para vagas PCD.

Com efeito, baseado em norma clara e pública, o ato administrativo impugnado não se reveste de ilegalidade ou abuso de poder.

Ademais, o fato de o apelante ter sido aprovado em outros concursos na condição de cotista não vincula a atual banca examinadora, que opera sob suas próprias regras e critérios de avaliação.

Por conseguinte, por estar em perfeita consonância com os princípios que regem os concursos públicos e a jurisprudência pátria, a sentença apelada não merece reforma.

Destarte, firma nas razões expostas
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, por não ter havido condenação em honorários sucumbenciais na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO.

Outrossim, d
eixar de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, por não ter havido condenação em honorários sucumbenciais na origem.

Acompanho a relatoria.